Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716289-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON DA CONCEICAO SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo e gratuidade de justiça, interposto pelo Requerente contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em Ação de Indenização por Erro Médico n. 0711248-09.2021.8.07.0003, que não recebeu o aditamento à inicial, não acolhendo a responsabilização solidária entre IGESDF e o DISTRITO FEDERAL, determinando a exclusão deste do polo passivo, por entender que este não seria parte legítima. A parte agravante requer a gratuidade de justiça, anexando somente a declaração de hipossuficiência, porém, tal documento não possui força, para sozinho, demonstrar a hipossuficiência alegada e por consequência, o deferir a gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, CTPS (carteira de trabalho e previdência social) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça e posteriormente, análise do pedido de efeito suspensivo. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021 13:02:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador